Tribunal: TJPA
Processo: 0015011-49.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015011-49.1998.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO RODRIGUES CARDOSO, SUZETE APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO, ANTONIO CARLOS APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO, ROBERTO APOLINARIO DE SOUZA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que rejeitou liminarmente impugnação à execução, por intempestividade, e homologou o valor exequendo em favor de Roberto Rodrigues Cardoso e outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no curso do cumprimento de sentença, é possível rediscutir o quantum exequendo sob alegação de erro material, mesmo após o trânsito em julgado da decisão exequenda e a intempestividade da impugnação à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que apenas o erro material propriamente dito — aritmético e evidente — pode ser corrigido a qualquer tempo, sendo os demais vícios sujeitos à preclusão.

4. Os elementos apresentados pelo agravante dizem respeito a critérios de cálculo, tais como dedução de valores pagos, incidência de juros e correção monetária, exigindo interpretação jurídica e afastando a possibilidade de correção como mero erro material.
5. Ausente vício ou ilegalidade na decisão monocrática, que se manteve dentro dos parâmetros da coisa julgada e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A discussão sobre critérios de cálculo, como incidência de juros e correção monetária, não se confunde com erro material e está sujeita à preclusão quando não impugnada tempestivamente. 2. A preclusão impede rediscussão de matérias abrangidas pela coisa julgada, salvo erro aritmético evidente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 505, I; 525, §§ 12 e 14; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.958.481/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24/3/2022; STJ, AgInt no REsp 2016002/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/4/2023.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo interno

em

apelação cível

interposto pelo
Estado do Pará
, contra decisão monocrática (Id n° 20333712) que negou provimento ao apelo movido em face de
Roberto Rodrigues Cardoso e outros
.

Na decisão monocrática agravada, este Relator consignou expressamente que as matérias suscitadas, notadamente, excesso de execução, erro nos cálculos, alegação de ilegitimidade ativa do exequente e não incidência dos efeitos de ação de atentado, já estavam alcançadas pelos efeitos da coisa julgada material e formal, estando, portanto, preclusas. Assim, manteve na íntegra a sentença que rejeitou liminarmente a impugnação à execução, em razão de sua intempestividade, e homologou o valor exequendo, dando procedência total à pretensão executiva.

O Agravante sustenta que os erros de cálculo não se sujeitam à preclusão e que a matéria deve ser reapreciada, inclusive por envolver violação ao comando expresso do título executivo. Alega ainda que os valores executados desconsideraram deduções de valores já pagos, bem como teriam incidido juros e correção monetária de forma equivocada (Id n° 21355523).

Em contrarrazões, o agravado sustenta a preclusão da matéria e a impossibilidade de rediscussão do quantum exequendo, em face da coisa julgada e da ausência de demonstração de erro material propriamente dito (Id nº 21778836).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Agravo Interno interposto.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, de matérias que já foram decididas por sentença transitada em julgado, especialmente no que tange ao
quantum debeatur,
alegando-se existência de erro material.

A decisão agravada examinou com propriedade a intempestividade da impugnação à execução e a inexistência de erro material nos cálculos, circunstâncias que justificaram a homologação integral do valor exequendo e o consequente reconhecimento da preclusão da matéria alegada.

O argumento central do agravante de que
erros de cálculo podem ser revistos a qualquer tempo não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, que distingue com precisão o que se entende por erro material (passível de correção a qualquer tempo) e o que se refere a critérios de cálculo (sujeitos à preclusão).

Como pontuado na decisão agravada:

“A divergência de valores se relaciona à incidência dos juros de mora e à não realização de abatimento de valores já pagos, não caracterizando mero erro de cálculo que justificasse a reforma da sentença, tendo se caracterizado, na verdade,
preclusão da matéria
.”

Corroborando esse entendimento, destaco a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. INCLUSÃO DE PARCELAS DEVIDAS A EXEQUENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA DESCONSTITUIR O JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O entendimento desta Corte firmou-se "no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" ( AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). 3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto ao critério de cálculo adotado na fase de liquidação de sentença sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 4. A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2016002 PE 2022/0229401-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)”

O agravante não demonstrou que a divergência apontada decorre de mero erro aritmético, sendo certo que os questionamentos suscitados, dedução de valores pagos, critérios de incidência de juros e correção monetária, são todos aspectos que exigem interpretação jurídica e, eventualmente, dilação probatória, o que os retira do campo do erro material.

E ainda que existam julgados que admitem, em situações excepcionais, a retificação de valores por erro evidente e grosseiro, essa hipótese não se aplica ao presente caso, pois inexiste erro manifesto ou equívoco material incontroverso. Ao contrário, há clara tentativa de reabrir debate sobre pontos decididos em sentença e acórdãos já transitados em julgado.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício ou ilegalidade na decisão monocrática proferida, a qual se encontra em total consonância com os ditames legais e jurisprudência pacificada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão monocrática que
manteve integralmente a sentença
.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2025